Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE CRIME. ESTELIONATO AMOROSO. EMPRÉSTIMO DO NOME A TERCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. NOME EMPRESTADO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70529024). Custas e preparo recolhidos (ID 70983993).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a Lei Distrital no 7.431/85, art. 1o, § 10, estabelece que o IPVA não incide sobre veículos roubados, furtados ou sinistrados. Aduz que há equiparação do crime de estelionato ao de furto, posto que ambos resultam na subtração do bem sem consentimento do proprietário. Esclarece que a diferença está apenas na forma de execução (furto = subtração sem conhecimento; estelionato = subtração mediante fraude), porém o resultado final é o mesmo a perda da posse legítima do bem. Cita que há jurisprudência favorável, a qual reconhece que tanto o estelionato, como furto e roubo, atinge a esfera patrimonial do contribuinte, aplicando por analogia a regra de não incidência do IPVA ao estelionato. Destaca que não se trata de isenção tributária, mas de não incidência do fato gerador. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou posse legítima e durante o estelionato, a proprietária não exerceu nenhum direito inerente à propriedade ou posse. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a não incidência do IPVA durante o período do estelionato, com a declaração de inexistência de débito de IPVA sobre o veículo em questão.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 70529027).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é possível a extensão da isenção prevista na Lei Distrital 7.431/85 ao crime de estelionato.
III. Razões de decidir
6. A Lei Distrital 7.431/85 estabelece que o fato gerador do Imposto sobre a propriedade de Veículos Automotores – IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor (art.1o, §5o); desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado (art.1o, V, §10a)
7. A recorrente admite ter adquirido em seu nome o veículo Hyundai Creta 20A Prestige, cor branca, placa PAL1245, destinado a M.D.V.V.B., seu namorado à época, e ao amigo deste, E.F.C., com o objetivo de iniciarem um negócio de compra e venda de veículos. Sustenta que foi induzida a outorgar procuração a ambos e que, após o término do relacionamento, ao questionar sobre a localização do veículo, M.D.V.V. recusou-se a devolvê-lo (ID 70527402). Alega ter sido vítima de estelionato amoroso e jamais exerceu a posse efetiva do bem.
8. Nas particularidades do caso em exame, restou incontroverso que a recorrente não possuía os poderes inerentes à propriedade e, por conseguinte, não detinha a posse efetiva do bem.
9. Contudo, não há previsão legal para não incidência do IPVA no caso de crime de estelionato.
10. Consoante Código Tributário Nacional, Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário e outorga de isenção (art.111, Lei.5.172/1966).
11. Assim, sendo vedada a interpretação analógica ou extensiva das normas concessivas de isenção, não é possível estender a não incidência do IPVA aos casos de estelionato.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.